Tribunal: TJES
Processo: 0018623-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Direitos / Deveres do Condômino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018623-08.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE I ETAPA C

APELADO: ADALBERTO LUIZ DA SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. MEDIDA EXTREMADA (ULTIMA RATIO). INOBSERVÂNCIA DO RITO ASSEMBLEAR (AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PRÉVIA POR QUÓRUM QUALIFICADO). FRAGILIDADE PROBATÓRIA (BOLETINS DE OCORRÊNCIA, CONTRADIÇÕES E FASE INSTRUTÓRIA DA AÇÃO PENAL). IMPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Conjunto Habitacional Jacaraípe I Etapa C (Id 15433932) contra sentença (Id 15433924) que julgou improcedentes os pedidos em ação cominatória voltada à exclusão do condômino Adalberto Luiz da Silva Cordeiro, em razão de alegado comportamento antissocial reiterado (ameaças, agressões e tentativa de homicídio), pedido subsidiário de impedimento de uso da unidade e requerimento alternativo de baixa dos autos para diligência de realização de assembleia condominial (§3º do art. 938 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se estão demonstradas, com suficiência probatória e após esgotamento das sanções administrativas, as condutas antissociais que autorizam a exclusão judicial do condômino; (ii) definir se a ausência de deliberação assemblear válida (quórum qualificado) autoriza o pleito de exclusão ou impõe a improcedência do pedido, bem como a possibilidade de o Judiciário determinar diligência para suprir tal vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exclusão do condômino é medida excepcionalíssima (ultima ratio), porquanto restringe o direito de propriedade garantido constitucionalmente (inciso XXII do art. 5º da CF/1988), sendo exigido o esgotamento das sanções pecuniárias e observância do rito assemblear previsto no parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil.

4)
A substituição da deliberação assemblear por abaixo-assinado não supre o requisito formal legal, cuja finalidade é garantir a manifestação soberana da coletividade e resguardar o contraditório e a ampla defesa (Enunciado 508 — V Jornada de Direito Civil).

5)
A prova oral e documental produzida revela contradições relevantes e não demonstra, de forma inconteste, que as condutas gravosas partiram com exclusividade do réu, nem há decisão penal transitada em julgado vinculante; os boletins de ocorrência, isoladamente, não bastam a autorizar a medida extrema.

6)
Compete ao condomínio, por seus mecanismos internos de administração, convocar e deliberar assembleia para a adoção de medidas administrativas; não cabe ao Judiciário suprir a omissão gerencial mediante determinação de diligência voltada à convocação assemblear.

7)
Diante da inobservância do rito formal e da insuficiência do conjunto probatório para autorizar a restrição do direito de propriedade, mantém-se a improcedência dos pedidos autorais.

8)
Em consequência, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2% na forma do §11 do art. 85 do CPC, conforme decidido em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão judicial do condômino constitui medida excepcionalíssima (ultima ratio) e somente se admite após o esgotamento das sanções pecuniárias e mediante prévia deliberação assemblear com o quórum exigido, a fim de preservar o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

2. A ausência de deliberação assemblear válida impede o acolhimento do pedido de exclusão, salvo comprovação robusta e inequívoca de condutas antissociais que dispensem tal formalidade, o que não ocorreu nos autos.

3. Compete ao condomínio, em primeiro termo, resolver internamente a formalização da medida administrativa; o Judiciário não substitui a gestão condominial para suprir vícios formais de deliberação.

4. Boletins de ocorrência e atos unilaterais dos condôminos, sem prova consistente e sem decisão penal transitada em julgado, não são suficientes para autorizar, de plano, a restrição do direito de propriedade de caráter expulsório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 1.277, 1.336 e parágrafo único do art. 1.337; CPC, art. 938, §3º; CPC, art. 85, §11; Enunciado 508 (V Jornada de Direito Civil).

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 5012841-20.2019.8.24.0005, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 28.01.2025; TJSP, AC nº 1002457-23.2016.8.26.0100, rel. Morais Pucci, j. 30.08.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001014-32.2023.8.08.0000; TJRS, AC nº 5001554-74.2020.8.21.0016, rel. João Moreno Pomar, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1.736.593/SP (citado quanto à possibilidade de exclusão mediante observância de quóruns e garantias processuais); TJSP, Ap. Cív. 1017280-24.2024.8.26.0002; TJDF, 0743538-83.2021.8.07.0001; TJPE, Agravo de Instrumento nº 0003797-28.2025.8.17.9000, rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Ao que se depreende, o apelante ajuizou a ação com o objetivo de obter provimento judicial para a exclusão do condômino apelado,
Adalberto Luiz da Silva Cordeiro,
do convívio condominial, sob a alegação de comportamento antissocial reiterado e grave, que culminou em agressões e ameaças a moradores, tornando insustentável a convivência.

A r. sentença indeferiu o pedido autoral, sob os seguintes fundamentos principais: (i) a exclusão do condômino é medida extrema (
ultima ratio
), só cabível quando esgotadas as sanções pecuniárias e observados os requisitos legais; (ii) o Condomínio não cumpriu o rito formal (ausência de deliberação prévia em assembleia por quórum qualificado, conforme art. 1.337, parágrafo único, do CC); (iii) mostrou-se a prova oral e documental produzida eivada de contradições, sendo insuficiente para atestar que as condutas gravosas partiram com exclusividade do réu, ou que o conjunto probatório ensejaria a restrição do direito de propriedade.

Nesse cenário, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de exclusão judicial do condômino antissocial ante a gravidade e reiteração de suas condutas, e na observância do rito formal previsto na legislação.

Como cediço, o parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil estabelece que o condômino que reiteradamente descumpre seus deveres, gerando incompatibilidade de convivência, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente a até o décuplo da contribuição condominial, “
até ulterior deliberação da assembleia”.

A exclusão do condômino de sua unidade, embora juridicamente possível, é medida de caráter excepcionalíssima (ultima ratio), por se tratar de restrição ao direito de propriedade, tutelado constitucionalmente (inciso XXII do art. 5º da Constituição Federal).

Por esta razão, a jurisprudência pátria tem exigido o esgotamento das sanções pecuniárias e a prévia deliberação da assembleia por quórum qualificado (Enunciado 508 da V Jornada de Direito Civil), a fim de resguardar o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

É de se conferir:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente a ação de exclusão de condômino antissocial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão demonstradas as condutas antissociais justificadoras da exclusão da apelante do convívio condominial; (ii) verificar a razoabilidade do prazo concedido para a desocupação do imóvel; (iii) analisar a adequação do valor da multa diária fixada para o descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As reiteradas práticas nocivas da ré, comprovadas por depoimentos, documentos, vídeos e atas de assembleias condominiais, configuram comportamento antissocial, em violação aos arts. 1.336 e 1.337 do CC, justificando a exclusão do convívio condominial. 5. Em atenção ao direito de moradia e à organização pessoal da apelante, o prazo para desocupação do imóvel deve ser ampliado para 15 dias. 6. Quanto à multa cominatória, o valor fixado revela-se proporcional diante das peculiaridades do caso e das condições financeiras da ré/apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo para cumprimento da decisão, mantendo-se os demais termos da sentença. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.337. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10024572320168260100 SP 1002457-23.2016.8.26.0100, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 30/08/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50010143220238080000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; TJ-RS - AC: 50015547420208210016 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 28/06/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021. (TJSC, Apelação n. 5012841-20.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 28-01-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50128412020198240005, Relator: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 28/01/2025, Oitava Câmara de Direito Civil)

EMENTA: DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL DO CONDOMÍNIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve medida liminar de afastamento dos agravantes do condomínio, em razão de reiteradas condutas antissociais e ameaçadoras, com fundamento no art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil. II. Questões em Discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) estão demonstradas as condutas antissociais que justificam o afastamento dos agravantes; (ii) foram observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento interno condominial e (iii) foi respeitado o quórum exigido pela convenção condominial para deliberação da medida. III. Razões de Decidir 3. O pagamento posterior do preparo recursal impede o conhecimento do pedido de concessão da gratuidade legal que não é matéria principal do recurso. 4. As provas reunidas nos autos – vídeos, atas e documentos – evidenciam a reiteração de condutas agressivas, ameaçadoras e lesivas à convivência condominial. 5. Observância das normas da convenção do condomínio e garantia de contraditório e ampla defesa nas assembleias. 6. Presença do quórum condominial qualificado exigido pela convenção. 7. Medida judicial adequada à proteção dos direitos fundamentais dos demais condôminos, em especial a segurança e a integridade física e moral. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a deliberação assemblear de exclusão de condômino antissocial, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa e também o quórum previsto na convenção condominial. 2. A reiteração de condutas ameaçadoras, mesmo após aplicação de sanções administrativas e pecuniárias, justifica a medida extrema de afastamento, em atenção à função social da propriedade e à proteção dos direitos dos demais condôminos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII; 6º; CC, arts. 1.277, 1.336, 1.337. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1736593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2020; TJ-SP, Ap. Cív. 1017280-24.2024.8.26.0002; TJ-DF, 0743538-83.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00037972820258179000, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/05/2025, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Na hipótese, o condomínio apelante, embora alegue receio de represálias, confessa não ter convocado a assembleia de condôminos para formalmente autorizar a propositura da presente ação judicial de exclusão.

A substituição da assembleia por abaixo-assinado, ainda que expressivo, não supre o requisito legal, que visa garantir a manifestação soberana e formal da coletividade sobre a medida mais drástica contra o direito de propriedade de um de seus membros.

E ainda, conforme bem analisado pela douta Juíza
a quo
, a prova oral produzida se mostrou
inconsistente e contraditória
em pontos cruciais, e a ação penal citada (por tentativa de homicídio) ainda se encontrava em fase instrutória, sem condenação definitiva que pudesse vincular o juízo cível.

A mera existência de Boletins de Ocorrência, embora indicativa de graves conflitos, não se mostrou suficiente, por si só, para superar a fragilidade probatória apontada e justificar o desfazimento do direito de propriedade.

Desse modo, a improcedência do pedido de exclusão e do pedido subsidiário de impedimento de uso da unidade, tal como proferida na sentença, deve ser mantida, ante a inobservância do rito formal e a insuficiência do conjunto probatório para ensejar, de plano, a medida extrema.

O apelante requereu, alternativamente, a baixa dos autos em diligência para a realização de assembleia condominial, tendente a sanar o vício formal da ausência de autorização da coletividade para a ação.

Entretanto, a obrigação de convocar e deliberar em assembleia é ônus do Condomínio, inerente à administração, e não depende de prévia autorização do Poder Judiciário.

É o Condomínio quem deve, por seus próprios mecanismos legais, resolver a questão formal, sendo a via judicial destinada ao controle de legalidade da medida, e não ao suprimento de suas falhas internas de gestão.

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Via de consequência,
majoro os
honorários advocatícios
em 2%
, na forma do
§
11
do
art. 8
5
do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.